Tribunal: TJPA
Processo: 0002978-16.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002978-16.2015.8.14.0015

APELANTE: DIEGO SOUSA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL –
Art. 157,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

–

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE FACE
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2)
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto/termo de entrega, bem como depoimento extrajudicial e judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO SOUSA MONTEIRO,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do delito de
roubo previsto no art. 157,
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou, a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia, em síntese, que o acusado, no dia 01/05/2015, por volta das 17 horas, no Terminal Rodoviário da Cidade de Castanhal/PA, subtraiu 01 bolsa de viagem e 01 mochila, ambas contendo roupas e artigos de higiene pessoal das vítimas Ana Cleia Meireles de Azevedo e Matheus Meireles Ferreira, mediante grave ameaça exercida com o emprego de 01 (uma) faca.

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito de
roubo previsto no art. 157,
do Código Penal
, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa,
preliminarmente, a declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
no que não lhe assiste razão.

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas, pois, verifico que o ora apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com 01 (uma) faca de cabo branco, 01 bolsa de viagem e 01 mochila,
senão vejamos:

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e testemunhas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A testemunha Paulo Sergio Silva declarou em juízo que é policial militar, que estavam em policiamento ostensivo e que a vítima os chamou e informou que havia sido roubada, que o ladrão estava bebendo em um bar, que o encontraram, que não estava com os objetos subtraídos, que contou onde estavam os objetos, que se dirigiram até o local indicado, que era uma residência, que uma moradora da casa informou que a bolsa tinha sido deixada pelo réu, que não se recorda se foi encontrada 01 faca com o réu.

A testemunha Emerson Rosa da Silva declarou em juízo que é policial militar, que estavam em rondas na área do Centro Comercial de Castanhal quando foram acionados pela vítima a qual informou que um cidadão infrator a teria roubado, que a vítima informou que ele estava bebendo em um Bar na Feira da Ceasa, que se dirigiram até o local e lá o encontraram, sendo conduzido à Delegacia, que se dirigiram até uma residência indicada pelo indivíduo onde encontraram a res furtiva, que não encontraram faca.

A vítima Ana Cleia Meireles de Azevedo declarou em juízo que estavam no terminal esperando ônibus para ir a Inhangapi, que ele andava pelo local, que ele se aproximou de outra mulher que estava próxima e a abordou com uma faca e tomou os pertences dela, que viu e tentou sair, mas foi abordada também e ele pegou os seus pertences, que avistou uma viatura e deu queixa, que ele pegou as coisas e foi para um bar próximo, que foi por volta de 17:00 horas, que o réu estava com uma faca de cabo branco, que ele estava sem camisa, de bermuda, que ele levou as bolsas para outro local onde foi encontrado, que não teve prejuízo

material.

O acusado Diego Sousa Monteiro em seu interrogatório em juízo confessou a prática da infração penal afirmando que chegou no terminal com uma faca, que estava sob efeito de álcool e drogas, que abordou a vítima, que após a subtração deixou os bens guardados em uma casa e retornou, que iria vender as coisas roubadas.

(...).

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, verifica-se, que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente o depoimento da vítima
, que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu o acusado desde o início da investigação policial (ID 14835572 - Pág. 8), reforçando em audiência judicial que o acusado foi o autor do roubo contra si praticado.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugnou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão mais uma vez a defesa, pelo que já restou amplamente demonstrado alhures, uma vez que a vítima reconheceu o acusado como o autor do crime em tela desde o início da investigação policial.

Ademais, a materialidade do crime encontra-se comprovada através do Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 14835573 - Pág. 7) e o Auto de Entrega (ID 14835573 - Pág. 8).

Por sua vez, a autoria do crime imputado ao recorrente, foi fartamente provado pela confissão perante a autoridade policial (ID 14835572 - Pág. 10), bem como através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados em juízo, em especial, o da própria vítima, além das declarações das testemunhas Paulo Sergio Silva e Emerson Rosa da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, os quais lograram êxito em comprovar plenamente a prática do crime de roubo, motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157, do CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/07/2024